Tribunal: CARF
Processo: 10907.720568/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720568/2013-13
ACÓRDÃO
3001-002.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUNO FRACHT CONSULTORIA LOGISTICA E ADUANEIRA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE
CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula
CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720568/2013-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntario, não conhecendo os argumentos que impliquem na análise da
constitucionalidade da multa. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de prescrição
intercorrente e ilegitimidade passiva e, no mérito, em dar parcial provimento para excluir as
penalidades das retificações de documentos que foram informados nos prazos legais
estabelecidos pela RFB.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para aplicação da multa de que trata o artigo
107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, por prestação de informação fora do prazo
estabelecido em legislação.
As infrações foram detalhadas no Anexo do Auto de Infração para 14 CE, sendo que
para alguns deles se verificou mais de uma infração. Os motivos para aplicação das multas foram
os seguintes:
1. HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
2. INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
3. PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS ATRACAÇÃO
Abaixo segue o detalhamento das infrações:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720568/2013-13
3

A interessada apresentou impugnação alegando:
 Que atuou como agente desconsolidador, representando o agente
consolidador estrangeiro;
 Ilegitimidade passiva;
 Cerceamento do direito de defesa;
 Ausência de prejuízo;
 Cita princípios: devido processo legal, ampla defesa, razoabilidade e
proporcionalidade;
 Os valores cobrados a título de frete não chegam nem perto do montante da
multa aplicada, que é excessiva.
 Cita casos de retificação espontânea de informações prestadas dentro do
prazo legal, os quais não deveriam gerar penalidade, porque não geram
grandes inconvenientes à administração.
 A autuação decorreu de avisos do sistema informatizado, que calcula
friamente os horários e acusa pequenos atrasos, que seriam relevados em
outros tempos, por bom senso.
 Culpa de terceiro pelo atraso. Houve demora na prestação de informações
por terceiros, agravada pelas dificuldades na utilização do sistema.
 Havia problemas de instabilidade do sistema.
 Diante do exposto, a impugnante nunca conseguiria apresentar as
informações no prazo desejado pela fiscalização.
 Os supostos atrasos não causaram prejuízo à fiscalização aduaneira e
ocorreram no início da implantação do sistema;
 Boa-fé e ausência de culpa ou dolo.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720568/2013-13
4
 Os fatos foram provocados exclusivamente por terceiros, que configuram
fortuito externo.
 As normas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
impugnante (artigo 112 do Código Tributário Nacional).
 Sempre foi praxe as autoridades alfandegárias acatarem a carta de correção
espontaneamente apresentada em tempo, sem imposição de penalidade.
 A lei não estabeleceu sanção para a hipótese de retificação, de sorte que
Instrução Normativa não pode estabelecer punições ou obrigações não
previstas em lei. Viola o princípio da reserva legal.
 Não se pode afirmar que os casos punidos se amoldam ao artigo 45 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, por falta de informações suficientes
para analisar o enquadramento.
 Cobrança em dobro
 Relevação da sanção. Diante da boa-fé do impugnante e ausência de dano
ao Erário, não há razão para as penalidades perdurarem.
 Denúncia espontânea.
 Período de contingência. Os fatos se referem a 2008, pouco tempo após o
início do Siscomex-Carga, durante o período de contingência.
 O sistema estava instável, o que ocasionou o atraso na prestação das
informações. O artigo 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 previu
que os prazos somente seriam exigíveis a partir de 1o de janeiro de 2009.
 Pede que seja dado provimento à impugnação, cancelando-se a multa.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008, 2009
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. Prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 50 da Instrução Normativa RFB
no 800/2007.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração
em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Expirado o prazo, resta configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o
desrespeito à obrigação de prestar tempestivamente as informações sobre carga,
que devem ser verdadeiras e corretas. Conduta que implique prejuízo à coleta de
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720568/2013-13
5
informações no prazo estipulado constitui infração capitulada no Decreto-Lei no
37/1966, artigo 107, IV, “e”.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Os efeitos não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Inadmissível a
denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo para a
entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 12/03/2021, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 01/04/2021 alegando: (i) preclusão na constituição definitiva do crédito tributário;
(ii) ausência de responsabilidade do agente de cargas; (iii) cumprimento das obrigações acessórias;
(iv) ofensa aos princípios da reserva legal e da taxatividade; (v) denúncia espontânea; (vi)
proporcionalidade e razoabilidade da multa imposta; (vii) vedação do bis in idem.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade da multa imposta.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720568/2013-13
6
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar das questões preliminares.
3. Preliminar
3.1 Prescrição intercorrente
Neste primeiro tópico, a recorrente afirma que o presente processo, iniciado com a
lavratura de auto de infração em 09.03.2013, teve sua primeira decisão apenas em 19.10.2020, ou
seja, cerca de 7 (sete) anos após sua instauração, tendo a ciência do acordão ocorrido apenas em
02.03.2021, incidindo, portanto a prescrição intercorrente de que trata o artigo 1o, §1o, da Lei
9.873/1999. Assim, requer que seja declarada a perempção do direito da Administração Tributária
de constituir definitivamente o crédito tributário.
O tema da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal já foi objeto de
Súmula pelo CARF, que deve ser seguida pelos conselheiros nos seus julgados, de acordo com o
artigo 85 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023.
A Súmula no 11 do Carf assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Nesses termos, rejeito a preliminar.
3.2 Ilegitimidade passiva
A recorrente defende que, na qualidade de agente de carga, não pode ser
responsabilizada pelo descumprimento da obrigação acessória imposta no artigo 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966, uma vez que ela agiu na mera qualidade de mandatária da
empresa transportadora responsável pelo registro das informações junto ao Siscomex Carga,
impondo-se assim a declaração de nulidade do auto de infração.
Esse é mais um tema que está pacificado no âmbito do CARF, sendo inclusive
sumulado.
Tendo em vista a aplicabilidade obrigatória das Súmulas CARF por seus
conselheiros, me valho da Súmula no 187 abaixo transcrita para rejeitar a preliminar.
Súmula CARF no 187
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720568/2013-13
7
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
4. Mérito
4.1 Cumprimento das obrigações acessórias
A recorrente entende que por meio das informações prestadas tempestivamente
no Siscomex Carga referente aos Conhecimentos Eletrônicos masters (MBL), associados aos
Manifestos Eletrônicos, todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos;
informa que, munida da cópia do Conhecimento de Transporte Marítimo que lhe foi encaminhado
procedeu a desconsolidação dos MBL, incluindo nestes os Conhecimentos Eletrônicos houses
(HBL), todos discriminados na TABELA 1, anexa no auto de infração, não tendo as autoridades
alfandegárias sofrido qualquer dificuldade para fiscalização, bem como para apuração de créditos
destinados ao erário.
Sobre esse tópico, cabe inicialmente destacar que o artigo 107, inciso IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/66, não trata apenas de prestar a informação, ela deve ser prestada na forma e
no prazo estabelecido pela RFB. Nesse sentido, não cabe a simples alegação de que prestou a
informação da desconsolidação no sistema, é necessário demonstrar que essa informação foi
entregue a RFB no prazo por ela estabelecido.
Ademais, o fato de o transportador enviar as informações sobre a carga máster no
prazo, não exime o agente desconsolidador de também prestar as suas informações sobre as
desconsolidações dentro do prazo legal.
Ora, a desconsolidação da carga é uma etapa sensível do processo de importação,
pois nela são indicados quem são os consignatários/importadores, as NCM e quantidades de
mercadorias que serão por eles importadas, entre outras informações. Todos esses dados são
usados pelo gerenciamento de risco aduaneiro na seleção das cargas a serem verificadas pela
aduana. Nesse sentido, a prestação dessa informação a destempo certamente causou prejuízos à
análise de riscos aduaneiros.
De qualquer forma, as penalidades no Decreto-Lei no 37/66 são objetivas, ou seja,
independem da intenção do agente, conforme se verifica da leitura do § 2o, do seu artigo 94:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720568/2013-13
8
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Assim, nego provimento quanto a este tópico.
4.2 Ofensa aos princípios da reserva legal e da taxatividade
Neste tópico, a recorrente defende que o artigo 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o
37/1966 deve ser interpretado restritivamente, na medida em que tal regra impõe sanção, e que
ele não comina penalidade àquele que pretende retificar informações prestadas à fiscalização.
Para colaborar com sua defesa, se vale da Solução de Consulta Interna (SCI) no 2/2016, na qual a
COSIT interpreta que as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Nesse sentido, pede o afastamento das multas sobre as
retificações.
De fato, já é entendimento consolidado na RFB que a penalidade em comento não
se aplica nas retificações, desde que as informações tenham sido prestadas dentro do prazo,
conforme se verifica da leitura do item 11, da mencionada SCI:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente
em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que
podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
No caso específico, se verifica que para alguns CE foram aplicadas as penalidades
por retificação e por desconsolidação fora do prazo. Assim, para esses documentos, as duas
penalidades devem ser aplicadas, conforme se verifica da leitura do item 10, da SCI:
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser exigida
para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo
estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se ponderar que cada informação que
se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna mais vulnerável o
controle aduaneiro.
Para as informações prestadas dentro do prazo legal, as penalidades sobre a
retificação não devem ser aplicadas, nos termos da Súmula 186 do CARF:
Súmula CARF no 186
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720568/2013-13
9
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Portanto, dou provimento parcial neste item.
4.3 Denúncia espontânea
Alega a recorrente, que, sendo certo que a prestação das informações ocorreu
antes do início de qualquer procedimento de fiscalização da RFB, a responsabilidade que lhe é
imputada foi excluída pela denúncia espontânea da infração. Entende que não restam dúvidas de
que o artigo 102, §2o, do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pela Lei 12.350/2010, estende,
explicitamente, os efeitos da denúncia espontânea também às obrigações acessórias autônomas,
administrativas, ou meramente instrumentais, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento. Assim requer a declaração de nulidade do
auto de infração em referência.
Em que pese o entendimento da recorrente, a jurisprudência do CARF possui
interpretação do artigo 40, da Lei 12.350/2010, no sentido de que a denúncia espontânea não
alcança a inobservância de prazos na prestação de informações à administração aduaneira. O
tema é objeto da Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conforme já explicitado no item 3.1, as súmulas CARF são de observância
obrigatória pelos conselheiros nos seus julgados.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
4.4 Vedação do bis in idem
A Recorrente salienta que a aplicação das multas fere o princípio da vedação do bis
in idem no direito, que tem como ideia que ninguém pode ser condenado ou penalizado duas ou
mais vezes pelo mesmo fato e o que vai definir a ocorrência do referido fenômeno é a unidade de
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.894 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720568/2013-13
10
sujeitos, fatos e fundamentos. Tendo em conta que o Auto de Infração aplica penalidades para o
mesmo CE ou para CEs diferentes, mas com a mesma escala e manifesto, pede que essas
penalidades sejam excluídas.
Entendo que não assiste razão à recorrente. Conforme já visto no item 4.1, o artigo
94, do Decreto-Lei 37/66, dispõe que constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma nele
estabelecida, em seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los.
Ademais, conforme a interpretação da RFB na SCI no 2/2016, já mencionada no item
4.2, a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e
no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007.
Portanto, nego provimento nesse item.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntario, não
conhecendo os argumentos que impliquem na análise da constitucionalidade da multa. Na parte
conhecida, voto por rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva e,
no mérito, em dar parcial provimento para excluir as penalidades das retificações de documentos
que foram informados nos prazos legais estabelecidos pela RFB.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto - Relatora

Fl. 235
DF CARF MF
Original